Tribunal: TJES
Processo: 0010322-67.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública em favor dos réus contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus, sob alegação de nulidade do julgamento por ausência de intimação da Defensoria Pública responsável pela apresentação das razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação da Defensoria Pública para a sessão de julgamento da apelação configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Verifica-se que, embora inicialmente assistidos por advogado constituído, os réus passaram a ser representados pela Defensoria Pública em razão da inércia do patrono, tendo esta apresentado as razões recursais.

4- Constata-se que a Defensoria Pública não foi intimada para a sessão de julgamento da apelação, o que compromete o exercício da ampla defesa.

5- A ausência de intimação pessoal do defensor público configura nulidade absoluta, por violar garantia essencial do contraditório e da defesa técnica.

6- O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a falta de intimação da Defensoria Pública acerca da data de julgamento da apelação acarreta nulidade do ato, por mitigar o direito de defesa do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a sessão de julgamento de recurso de apelação configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa. 2. A atuação da Defensoria Pública na fase recursal impõe sua regular intimação de todos os atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 775.946/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/03/2023, DJe 03/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010322-67.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAROLDO PERIS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública em favor dos réus contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus, sob alegação de nulidade do julgamento por ausência de intimação da Defensoria Pública responsável pela apresentação das razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação da Defensoria Pública para a sessão de julgamento da apelação configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Verifica-se que, embora inicialmente assistidos por advogado constituído, os réus passaram a ser representados pela Defensoria Pública em razão da inércia do patrono, tendo esta apresentado as razões recursais.

4- Constata-se que a Defensoria Pública não foi intimada para a sessão de julgamento da apelação, o que compromete o exercício da ampla defesa.

5- A ausência de intimação pessoal do defensor público configura nulidade absoluta, por violar garantia essencial do contraditório e da defesa técnica.

6- O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a falta de intimação da Defensoria Pública acerca da data de julgamento da apelação acarreta nulidade do ato, por mitigar o direito de defesa do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a sessão de julgamento de recurso de apelação configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

2. A atuação da Defensoria Pública na fase recursal impõe sua regular intimação de todos os atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 775.946/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/03/2023, DJe 03/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido da Defensoria Pública na defesa dos réus
HAROLDO PERIS DA SILVA
e
IZAMARA PRADO DOS SANTOS
, recebido como embargos de declaração, em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes .

Os embargantes alegam nulidade do julgamento por ausência de intimação da Defensoria Pública que atuou na apresentação das razões recursais em favor dos réus
(id.
18653249
)
.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela anulação do v. Acórdão recorrido (id.
19417505
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
pedido da Defensoria Pública na defesa dos réus
HAROLDO PERIS DA SILVA
e
IZAMARA PRADO DOS SANTOS
, recebido como embargos de declaração, em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes .

Os embargantes alegam nulidade do julgamento por ausência de intimação da Defensoria Pública que atuou na apresentação das razões recursais em favor dos réus
(id. 18653249)
.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela anulação do v. Acórdão recorrido (id. 19417505).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os réus eram assistidos pelo advogado constituído, Dr. Leonardo Gagno, que, inclusive, interpôs o recurso de apelação ainda na primeira instância (id. 10494041).

Contudo, diante a inércia do causídico, a Defensoria Pública passou a atuar da defesa dos réus, tendo apresentado as razões recursais (id. 17310773).

Ocorre que, por equívoco, a Defensoria Pública não foi intimada para a sessão de julgamento, o que caracteriza evidente cerceamento de defesa e impões a anulação do julgamento.

Inclusive, o STJ já decidiu que
“a falta de intimação pessoal do defensor público da data do julgamento do recurso de apelação consubstancia nulidade processual absoluta, que mitiga o exercício do direito de defesa do réu”
(AgRg no HC n. 775.946/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração e reconheço a nulidade do acórdão (id. 18241363).

É como voto.